Tribunal: TJMT
Processo: 1011087-84.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011087-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão, Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DEJAIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 027.318.671-08 (AGRAVANTE), GABRIELLE DA COSTA DA SILVA (AGRAVADO), MARCIA REGINA DA COSTA - CPF: 029.327.271-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), G. D. C. D. S. (AGRAVADO), LUIZ CARLOS CARDOSO - CPF: 428.023.429-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – AÇÃO DE ALIMENTOS JÁ SENTENCIADA – AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO – DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA - MEDIDA QUE SE IMPÕE – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1º, DO CC/02 – ADEQUAÇÃO AOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste conexão entre ações quando uma delas já foi sentenciada. Inteligência do §1º do art. 55 do CPC.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1º, do CC 2002, determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto DEJAIR PEREIRA DA SILVA contra as decisões proferidas pelos Juízos da 6ª Vara de Alta Floresta e da 1ª Vara de Alta Floresta nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS nº 1002568-02.2022, ajuizada pelo agravante.

A primeira decisão agravada foi proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Alta Floresta determinando a remessa dos autos de origem ao Juízo da 1ª Vara Cível da referida Comarca, ao argumento de que a ação revisional é acessória, o que torna o juízo da Ação de Alimentos o responsável pelo julgamento da lide que busca a revisão da pensão.

Em seguida, remetido o feito ao Juízo da 1ª Vara Cível de Alta Floresta, este indeferiu o pedido de antecipação de tutela no sentido de reduzir o valor da pensão alimentícia para o importe de 30% do salário-mínimo vigente.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não há falar em conexão ou prevenção quando uma ação já foi sentenciada, motivo pelo qual deve ser restabelecida a competência do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cáceres.

No que concerne à decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, defende que deve ser reduzido o valor dos alimentos pagos à parte agravada, ao fundamento de que em 2019 nasceu seu outro filho e que não tem conseguido prover igualmente ambos os descendentes.

Requer, ao final, a concessão de efeito ativo para restabelecer a competência do Juízo da 6ª Vara de Alta Floresta, bem como para que seja, provisoriamente, reduzido o valor dos alimentos devidos à agravada, para o importe de 30% do salário-mínimo vigente.

No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão atacada, confirmando a antecipação da tutela recursal.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido liminar foi parcialmente deferido no Id. 131374161, apenas para determinar o retorno dos autos ao Juízo 6ª Vara de Alta Floresta.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
, no Id. 126511985.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 127951161, pelo desprovimento do recurso.

Em parecer de Id. 128149694, o representante ministerial, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pelo parcial provimento do recurso no sentido de majorar os alimentos para 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do agravado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, a agravante se insurge contra as decisões proferidas pelos Juízos da 6ª Vara de Alta Floresta e da 1ª Vara de Alta Floresta nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS nº 1002568-02.2022, sendo que a primeira decisão agravada foi proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Alta Floresta determinando a remessa dos autos de origem ao Juízo da 1ª Vara Cível da referida Comarca e segunda indeferiu o pedido de redução do valor da pensão alimentícia.

Ab initio,
como bem destacado na decisão que analisou o pedido de antecipação da tutela recursal, no caso dos autos não há falar em prevenção, mesmo porque a ação na qual foram fixados alimentos já se encontra com sentença transitada em julgado, o que afasta eventual risco de decisões conflitantes, autorizando o processamento e julgamento da ação revisional originária pelo juízo da 6ª Vara Cível de Alta Floresta, a quem foi distribuído o pleito de forma aleatória.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ENCAMINHAMENTO DA LIDE PARA A 3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMANDA ANTECEDENTE JÁ TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. ART.55 §1º DO CPC. RESPEITO À SÚMULA Nº 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. Não há falar em conexão entre ações quando uma delas já foi sentenciada. Inteligência do §1º do art. 55 do CPC.

2. Consoante a Súmula nº 235 do STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado."

3. Conflito improcedente.” (N.U 1002701-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)

Quanto ao requerimento de redução do valor da pensão alimentícia, conceituo o termo “alimentos” com o apoio dos ensinamentos de Yussef Said Cahali, que, ao citar vários doutrinadores, aduz:

“Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar
tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si
; mais amplamente,
é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção
(...) Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter a sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional).” (in Dos Alimentos”, 6ª ed., p. 15). (grifo nosso).

Por sua vez, o CC/02, em seu artigo 1.694, § 1º, dispõe que:

“
Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”

(grifo nosso).

Feitas estas considerações, esclareço que o que se discute nestes autos não é a necessidade dos alimentos, mas a sua manutenção, no patamar inicialmente estipulado, ou a sua majoração, conforme pretende a recorrente.

Sabe-se que no momento da quantificação, os alimentos devem respeitar o binômio possibilidade/capacidade do alimentante e a necessidade do alimentando, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Caio Mário S. Pereira explica a forma como deve ocorrer tal relação:

“
Os alimentos hão de ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. Vele dizer: serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
Não tem cabida exigi-los além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar necessidades maiores (§1º do art. 1.964)” (in Instituições de Direito Civil: Direito de Família, 14ª ed., vol. V, p. 498)

(grifo nosso).

Outrossim, a revisão liminar do valor dos alimentos é perfeitamente possível diante da existência de um fato novo e superveniente que tenha alterado as condições de possibilidade de contribuição do alimentante e necessidade dos alimentados, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil de 2002.

Infere-se do conjunto probatório acostados no autos, que as partes celebraram acordo na ação de alimentos (Código 121427), no qual restaram fixados os alimentos a serem pagos pelo agravado, no montante de 38% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, além do custeio de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

No caso em apreço, não se encontram preenchidos os requisitos para o provimento do recurso nesse ponto, mesmo porque o segundo filho do agravante nasceu nos idos de 2019 e não há qualquer surpresa orçamentária que possa afetar a sua subsistência e de sua família nesse momento.

Ao arremate, calha ponderar que caberá ao juízo da 6ª a análise de manutenção da decisão que indeferiu a antecipação de tutela, uma vez que esta, a princípio, foi prolatada por juízo incompetente, conforme estabelece o art. 64, §4º do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
confirmando
a antecipação da tutela recursal, apenas para determinar o retorno dos autos ao Juízo 6ª Vara de Alta Floresta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023